Tribunal: TJES
Processo: 0032401-03.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032401-03.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA MARTELLO, FABRICIO DE MATTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603
Advogados do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO . 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 – Impossível o redimensionamento da pena-base, haja vista que pautada em fundamentação idônea. 3 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0032401-03.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA MARTELLO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO . 1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente deste Tribunal. 2 – Impossível o redimensionamento da pena-base, haja vista que pautada em fundamentação idônea. 3 - Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLINGTON FERREIRA MARTELLO e FABRICIO DE MATTOS BARBOSA, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena, respectivamente, de 21 anos e 18 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID. 52437413 e 54058816), as defesas dos réus afirmam que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, é necessária a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postulam o redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal.

O órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição (ID. 55099145), em sede de contrarrazões pugna pelo não provimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça (ID. 11491371) opinou pelo não provimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por WELLINGTON FERREIRA MARTELLO e FABRICIO DE MATTOS BARBOSA, contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, à pena, respectivamente, de 21 anos e 18 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID. 52437413 e 54058816), as defesas dos réus afirmam que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e, por tal motivo, é necessária a realização de novo julgamento.

Subsidiariamente, postulam o redimensionamento da pena-base, conduzindo-a ao mínimo legal.

O órgão ministerial com assento no primeiro grau de jurisdição (ID. 55099145), em sede de contrarrazões pugna pelo não provimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça (ID. 11491371) opinou pelo não provimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUZ:-

Pois bem.

Eminentes Desembargadores, senhor Presidente e Relator desta apelação criminal, doutor Pedro Valls Feu Rosa, doutor Fernando Zardini, Revisor desta apelação, demais Desembargadores, receba aqui os meus cumprimentos. É sempre uma imensa honra estar aqui diante de vossas excelências.

Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, servidores, advogados, familiares, estudantes de direito e demais pessoas que nos acompanham na tarde de hoje dessa sessão, recebam todos aqui os meus singelos cumprimentos.

Pois bem, excelências, o que me traz a esta tribuna é a apelação número 40 da pauta de hoje. Estou aqui na defesa do apelante Fabrício de Mattos Barbosa.

E qual que é o contexto deste processo que vamos julga nesta tarde?

O apelante respondeu na Quarta Vara Criminal da comarca de Cariacica, comarca conhecida por todos nós, por uma suposta infração aos termos do artigo 121 do Código Penal, homicídio com as suas qualificadoras. Lá o apelante foi denunciado, lá ele foi pronunciado e após ser submetido ao egrégio tribunal do júri, ele foi penalizado a uma pena de 28 anos de reclusão. E isso com apenas um homicídio consumado, sem qualquer outro crime conexo.

A partir daí, qual que é a nossa irresignação? O que viemos fazer aqui?

Nossas teses são basicamente três que iremos apresentar para vossas excelências.

A primeira é que entendemos que estamos diante de uma condenação e pronúncia, vou explicar pronúncia em momento oportuno que foram sustentadas com base em testemunhos por ouvir dizer, o que levaria aqui uma anulação de ambos os decisum.

Nossa segunda tese é de que o julgamento, ele foi contrário às provas dos autos. Isso vou demonstrar individualmente a vossas excelências, porque foi baseado em elementos da fase investigativa, na qual não foram corroborados na fase judicial.

E, por fim, subsidiariamente, vamos pedir que a pena ela seja revisada, porque estamos tratando de uma condenação cuja a pena foi fixada de forma definitiva em 28 anos de reclusão. Isto é, flagrantemente desarrazoado. Essas são as teses aqui individualizadas pela defesa.

Primeira tese, então, quero trabalhar com vossas excelências.

Estamos aqui, excelências, diante de um julgamento totalmente contrário às provas dos autos, cujo os elementos que foram utilizados pela acusação para convencer os jurados e levar a esta condenação, foram elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitiva e ainda oriundos de ouvir dizer. Se não bastasse elementos da fase de investigação, estamos tratando de elementos baseados exclusivamente em ouvir dizer. Isso nos leva à anulação do julgamento do júri, inclusive uma despronúncia e vou fundamentar aonde que quero chegar aqui com vossas excelências.

Vamos lá.

Analisando todos os depoimentos desses autos, não quero de forma alguma aqui ser leviano e dizer que não existe nenhum indício contrário ao apelante. Pelo contrário, estou aqui para ser franco. Existem, sim, depoimentos que acusaram o apelante Fabrício, pessoas que acusaram o apelante Fabrício neste processo.

Porém, fica aqui uma ressalva, todos esses depoimentos, eles foram produzidos exclusivamente na fase inquisitorial e esses mesmos depoimentos, quando foram submetidos em fase judicial, nenhum deles houve a devida confirmação. Com base então no artigo 155, do Código de Processo Penal, estamos tratando de depoimentos que são inválidos para subsidiar uma condenação e inclusive uma pronúncia. Precedentes do STJ, que está no bojo do nosso recurso.

Me permitam aqui, excelências, demonstrar para vossas excelências. Na fase judicial, foram ouvidas seis testemunhas, seis testemunhas foram ouvidas na fase judicial.

Vou individualizar aqui cada depoimento apenas para que a gente possa ter segurança daquilo que estamos tratando a vossas excelências.

Primeiro depoimento, trata se do senhor William Prate. Em que pese essa testemunha tenha acusado o apelante na fase inquisitorial, na fase judicial, esse depoimento está às folhas 616, em tese, ele diz o seguinte: Que não ouviu falar sobre o homicídio narrado na denúncia.

E por mais excelência que possa parecer estranho esse depoimento, com a leitura do seu depoimento inteiro, não vou fazer isso porque o tempo e o meu tempo é exíguo, ele esclarece: Olha, eu cheguei na delegacia na parte da manhã, não me deram alimento algum, consultei se poderia ter advogado, me disseram que não, só saí da delegacia no final da tarde. Ele foi conduzido à delegacia. Ele estava preso nessa época também.

Além de ter ficado sem almoçar, ele disse que prestou depoimentos de diversos inquéritos policiais. Não foi um, nem dois, foram diversos. Inclusive o depoimento da fase inquisitiva tem diversos depoimentos em um só. E ele diz: Olha, referente a esse crime, eu não me recordo sequer de ter dado esse depoimento.

E vamos além.

O Ministério Público, quando mostrou a assinatura do depoimento prestado ali, ele não confirma e quando confrontado a assinatura dele do depoimento judicial com o depoimento constante na fase inquisitiva, pelo menos, não fizemos uma prova técnica quanto a isso, mas não há absolutamente nenhuma congruência entre as duas assinaturas, que leva a crer que algo de estranho aconteceu. Não estamos aqui para ir além daquilo que o processo nos mostra. O que nos revela é que essa testemunha não confirmou o depoimento na fase judicial.

A segunda testemunha, o senhor Moisés, folhas 617. Que diz o seguinte: Não tenho conhecimento dos fatos narrado da denúncia, que não tem nada contra os acusados, que não conhece os acusados, pois não residiam no mesmo bairro.

A terceira testemunha, Bruno de Sousa, folhas 618. Que não ouviu falar nada sobre os fatos na denúncia, que em nenhum momento ouviu falar o nome dos acusados envolvidos neste crime.

A quarta testemunha, policial civil Harley Vieira, folhas 659. Sobre esse depoimento, é claro que não preciso me esforçar muito aqui, trata se de um investigador, então ele vai trazer aqui aquilo que são os elementos de investigação e este depoimento por si só não serve para subsidiar uma pronúncia, muito menos a condenação. Precedentes do STJ, inclusive tudo relacionado na apelação.

A quinta testemunha, Iraildo Ferreira, folhas 670. Essa é uma testemunha de defesa, uma testemunha de conduta, ou seja, uma testemunha também totalmente favorável às defesas.

A sexta testemunha, Edilson Silva, folhas 661. Testemunha de defesa também, é uma testemunha de conduta que nada traz em relação à autoria.

Excelências, essas são as testemunhas que foram ouvidas na fase judicial.

Pergunto, onde estão as provas de acusação?

Não temos aqui, excelências, é o mínimo lastro probatório para subsidiar a tese apresentada pelo Ministério Público por ocasião do júri.

Não estamos aqui diante de duas teses. Não, não estamos aqui dizendo que a tese da defesa ou a tese da acusação tem maior coerência, uma em detrimento da outra. Nossa discussão não é essa, excelências. Não existe aqui duas linhas a serem trabalhadas no processo.

O Ministério Público, segundo que entende a defesa e pela leitura de todos os depoimentos que fiz aqui com vossas excelências, sequer devia ter pugnado pela acusação do apelante. Li aqui todos os depoimentos da fase judicial. Excelências ninguém acusa o apelante de ter cometido esse crime.

Detalhe, não existe laudo, não existe balística, não existe imagem, não existe vídeo de monitoramento, não existe reconhecimento, nada, absolutamente nada externos a esse depoimento que inclua o réu como autor deste crime.

Por sua vez, excelências, quero aqui chamar a atenção de vossas excelências para o seguinte fato, em contrapartida isso, a defesa foi diligente. Não era este causídico, apenas fiz o júri para frente, mas foi bem cauteloso em trazer algumas informações para o processo.

Primeiro, comprovou que no dia que aconteceu este crime, eles estavam no velório da sua avó que era considerada praticamente como uma mãe. Tem um depoimento testemunhal confirmando isso. E além desse depoimento testemunhal, foi juntado também a certidão de óbito no qual as datas coincidem e, por questões óbvias, ele não estava no lugar cometendo esse crime.

Além disso, estamos diante de dois acusados. O corréu confessou o crime e ao confessar o crime, ele trouxe detalhes importantíssimos para o processo e o maior deles foi o corréu Fabrício de Mattos Barbosa não estava comigo. Ele não colaborou nem diretamente, nem indiretamente para o cometimento deste crime. Eu cometi o crime com base nessas e essas motivações.

Veja, excelências, ninguém acusou o apelante. O corréu, confessou o crime e disse que o apelante não participou deste crime. Em contrapartida, a isto, temos prova que ele sequer estava no local.

Onde estão as provas de acusação, excelências? Não existe aqui duas teorias onde os jurados se sentiram mais confortáveis em adotar uma em detrimento da outra. A gente sabe que isso daí permite a soberania dos jurados permitem isso, não é isso, excelência, não é este o caso dos autos. Judicialmente dizendo, só existe um raciocínio neste processo. Qual? O apelante não praticou o crime em testilha, por isso que o julgamento foi contrário às provas dos autos.

E aí, com base neste conjunto de coisas, excelências, estamos diante de duas violações. A primeira violação é julgamento contrária as provas dos autos e entendam provas aqui no sentido do artigo 155, do Código de Processo Penal. Ali, sim, nós temos o que é prova, não elementos de investigação.

Com base neste raciocínio, isso leva a uma anulação do júri. Então isso aí é um pedido de defesa.

Um outro pedido que a defesa faz também, um supedânio a isso, é uma segunda violação que quero trazer para vossas excelências.

Ainda que os elementos de investigação que o Ministério Público se utilizou para pedir a condenação, os elementos da fase inquisitiva, ainda que esses elementos pudessem ser utilizados para eventual condenação, para eventual tese de pedido de condenação em júri. Excelências, ainda sim estaríamos diante de uma condenação que deveria ser anulada.

Por quê?

Porque todos esses depoimentos que o Ministério Público se utilizou da fase inquisitiva, são de pessoas que estavam presas ou pessoas que não visualizaram o crime. Inclusive essas duas acusações que constam do processo são de testemunhas por ouvir dizer. E isso viola o informativo nº 776, do STJ, que é aquele na qual os testemunhos indiretos não serve para subsidiar nem eventual sentença de pronúncia, quanto mais uma sentença de condenação.

E é por isso, excelências, que quero apresentar dois pedidos.

O primeiro é de anulação do julgamento, por ser contrário as provas dos autos.

E isso por flagrante violação aos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, ou queremos pedir aqui também a despronúncia do apelante, porque os elementos utilizados pelo Ministério Público foram baseados em depoimentos prestados na fase inquisitiva, e aí, com base na inteligência do Informativo 776, do STJ, são depoimentos imprestáveis.

Sobre este segundo pedido, excelências, me permite fazer apenas um destaque.

É possível tratar sobre despronúncia, mesmo após condenação perante o egrégio do tribunal do júri? E a preclusão, como é que funciona isso?

Bom, quero trazer aqui os precedentes do STJ. O STJ já consolidou entendimento segundo o qual, se estamos diante de uma situação teratológica, diante de uma situação flagrancialmente como é o caso do processo de hoje. Nulo, pode sim, retroagir e o réu pode ser despronunciado. Os precedentes estão todos indicados na exordial. Apoiado nestes entendimentos, mas principalmente apoiado no artigo 315, inciso VI, fala que a decisão ela nula quando deixar de ser enunciado precedentes, jurisprudências invocados pela defesa, pugnamos aqui, inclusive pela despronúncia da apelante, com base nesses argumentos.

Por fim, e agora vou ser bem breve, suscitamos aqui também a dosimetria da pena, pela revisão a dosimetria da pena.

O réu foi condenado a 28 anos de reclusão com base em apenas um homicídio, sem nenhum outro crime conexo.

Quero aqui aderir as mesmas palavras do doutor Leonardo que fez a sua sustentação, porque, por incrível que pareça, a fundamentação utilizada no processo dele foi a mesma utilizada também no nosso caso, ao elevar a pena de forma exasperada. Por exemplo, a pena base saiu de 12 para 21 anos e a fundamentação das circunstâncias do crime, da conduta, foram exatamente as mesmas.

Então, devido ao meu tempo exíguo aqui, quero encerrar para vossas excelências a minha sustentação trazendo essas informações, dizendo que desrespeitou aqui o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, então, dado este flagrante ilegalidade, na qual a dosimetria da pena não seguiu de forma correta, incoerente ali com os autos, pugnamos também de forma subsidiária, que a pena seja aplicada no seu patamar mínimo.

Encerro a minha manifestação, a minha sustentação e peço que em caso de retorno dos autos, embora seja automático, mas quero constar que as notas taquigráficas acompanhem o presente recurso, na hipótese de vista ou de retorno dos autos.

Agradeço a atenção de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não doutor, como sempre procedo em havendo sustentação, peço o retorno dos autos.

Obrigado.

*

mpf

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Eminentes Desembargadores,

Diante dos termos da sustentação oral realizada pelo Dr. Douglas de Jesus Luz, após análise atenta, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta do Inquérito Policial nº 087/2011, que no dia 25 de fevereiro de 2011, por volta de 15h40min, atrás do Supermercado Ramos localizado nas duas ruas paralelas no bairro Nelson Ramos I, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, de arma de fogo (apreendida, conforme auto de apreensão de fl. 35), desferiu diversos disparos contra a vítima MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo “Maiquinho”, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 29/31, bem como Certidão de Óbito de fl. 33, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, a vítima estava pilotando uma motocicleta, quando então passou a ser perseguida pelos denunciados, que estavam em um veículo, até o momento em que os referidos denunciados conseguiram abordá-la próximo ao Supermercado Ramos.

Em ato contínuo, os denunciados indagaram para a vítima se a referida havia matado Maxuel Correa Pereira, vulgo “Marquinhos”, que era comparsa dos referidos denunciados no tráfico de drogas, momento em que o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos contra a vítima.

Salienta-se que a vítima chegou a ser socorrida, todavia não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Importante destacar que o denunciado FABRÍCIO, vulgo “Tiriça” participou do crime na medida em que prestou auxílio moral e material, haja vista que enquanto o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, efetuava os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, o denunciado FLABRÍCIO, vulgo “Tiriça”, ficou no local dando cobertura e vigilância para que então pudessem empreender fuga posteriormente.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que a vítima havia praticado o crime de homicídio em desfavor da vítima Maxuel Correa Pereira, vulgo “Marquinhos”, que era comparsa dos denunciados no tráfico de drogas.

Dessa forma, com a intenção de vingar a referida morte, os denunciados resolveram matar a vítima.

Soma-se também o fato da disputa pelo tráfico de drogas que existiam entre o grupo de traficantes dos denunciados com o grupo que a vítima atuava.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados perseguiram a vítima, quando então conseguiram surpreendê-la próximo ao Supermercado Ramos, no momento em que estava pilotando uma motocicleta, quando então o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, iniciou os disparos de arma de fogo, não podendo a vítima prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque.”

O Ministério Público aditou à denúncia visando sanar erro material, eis que constante o nome FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, sendo o correto FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo “Tiriça”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de, respectivamente, 21 (vinte e um) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

As defesas buscam a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que fora contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a fundamentação adotada é inidônea.

No que se refere à alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, se baseando em testemunhos por “ouvir dizer”.

A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32/34; Auto de Apreensão de fls. 52, Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística às fls. 62/67, Relatório de Investigação de fls. 170/186, bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a tramitação do processo, tanto na 1ª fase do procedimento, quanto na 2ª fase.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que realizou investigações posteriores aos fatos; Que afirma que a morte da vítima MAYCON tem ligação com a morte da pessoa de MAXUEL, conhecida como "Marquinhos"; Que época antes dos fatos MAYCON, MAXUEL, BRUNO "Cambeta", FLAVIO e FABRÍCIO eram todos pertencentes ao mesmo grupo que praticava tráfico de drogas no bairro Rio Marinho; Que o pai do FLAVIO, EPAMINONDA, conhecido como "Nego Morte" comandava o tráfico de drogas no bairro Rio Marinho e no Bairro Jardim de Alá, entretanto, houve uma briga entre eles, sendo que MAYCON, BRUNO "cambeta" tiveram que sair do bairro e, assim, por vingança, mataram MAXUEL, sendo os autores da morte BRUNO "Cambeta" e MAYCON; Que MAXUEL era muito ligado a pessoa de FLÁVIO; Que FLAVIO é irmão do acusado FABRICIO, vulgo "Tiriça"; Que, assim FABRÍCIO juntamente com WELLIGNTON resolveram matar MAYCON; Que a vítima MAYCON foi interceptada quando passava de moto atrás do supermercado Ramos; Que o depoente fez diligências em, loco e tais pessoas disseram que a vítima parou com sua moto tendo sido interceptada por um carro e uma moto; Que na moto se encontravam o acusado WELLIGNTON conhecido como "Beiço" e o acusado FABRICIO conhecido como "Tiriça", sendo que os integrantes do carro, apesar das diligências feitas pela polícia não foram identificados; Que indagaram a vítima se ela teria assassinado MAXUEL e de imediato WELLIGNTON disparou contra a vítima; Que passado alguns dias foi realizado buscas na casa dos irmãos FLAVIO e FABRÍCIO, ora acusado, mediante autorização judicial emanada de Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, tendo sido na residência apreendido uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38; Que foi procedido a balística no revólver tendo obtido o resultado positivo de forma que a perícia afirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima MAYCON foram deflagrados pelo revólver calibre 38 apreendido na casa do acusado FABRICIO; Que ouvido o acusado WELLIGNTON, o mesmo, faltando com a verdade, assumiu a propriedade da arma revólver calibre 38 de forma que prestou declaração "sem pé e sem cabeça"; Que a polícia tinha conhecimento que tal arma pertencia ao grupo para fins de cometimento de crimes e não ao acusado WELLIGNTOT'; Que esclarece que todos os integrantes do grupo utilizavam a referida arma que foi usada para matar a vítima MAYCON; Que foi procedida ainda a oitiva de ALEX irmão de FLAVIO e FABRICIO, o qual afirmou que foi o acusado WELLIGNTON quem atirou na vítima; Que além disso ouviram também outras pessoas integrantes do grupo rival ao dos acusados, os quais afirmaram que o acusado WELLIGNTON atirou e o acusado FABRÍCIO teria dado cobertura a ação do comparsa; Que também ouviram testemunhas quem não quiseram se identificarem por temerem por suas vidas, as quais afirmaram no mesmo sentido que o acusado WEL.LIGNTON executou a vítima e FABRTCIO deu cobertura ao comparsa; Que o depoente não sabe dizer qual crime estava sendo imputado a pessoa de FLAVIO no Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, o qual gerou um mandado de busca e apreensão na casa do mesmo; Que os acusados eram conhecidos da polícia por envolvimento de crimes, bem como eram temidos pela população; Que confirma relatório de fls, 170/18 [...]” (PC HARLEN CEIRA DE ANDRADE na esfera policial.)

“[...] Que o depoente era primo da vítima; Que o depoente morou com a vítima no Bairro Jardim de Alah sendo que o primo trabalhava como pedreiro e o depoente trabalhava como auxiliar de pedreiro; Que o depoente relata que com seu trabalho e de seu primo, começaram a comprar motocicleta e andar arrumados, e isto causou inveja nas pessoas que faziam tráfico de drogas naquela região; Que tais pessoas começaram a acusar MAIKON de ter matado MAXUEL CORREIA NASCIMENTO vulgo "Marquinho", no dia 02/10/2010 (IP 357/10 - RG 29.957); Que porém tal acusação era infundada, já que MAIKON não havia matado tal rapaz, mas mesmo assim, o depoente e sua família tiveram que mudar-se do bairro por causas das represálias sofridas; [...] Que o depoente soube que o autor dos disparos seria a pessoa conhecida pela alcunha de BEIÇO, e quem teria dado fuga seria a pessoa de FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA vulgo "TIRIÇA"; Que BEIÇO faz o crime para "pegar moral" com os criminosos, sendo que ele é moreno, fortinho, com mais de 21 anos, e inclusive foi preso junto com FLAVIO MATTOS BARBOSA há poucos dias; [...]” (Testemunha RODRIGO AZEVEDO DE OLIVEIRA na esfera policial)

“[...] QUE perguntado se MAIKON BARBOSA DE JESUS tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que não, dizendo que ele trabalhava no supermercado ramos; QUE perguntado se ficou sabendo de uma conversa que MAIKON namorava a filha do EPAMINONDAS, respondeu que não era filha dele, mas soube que o MAIKON pediu permissão ao EPAMINONDAS para namorar esta menina, o que a princípio ele teria dado, porém depois ele não permitiu então MAIKON teve que terminar o relacionamento; QUE perguntado se soube que o EPAMINONDAS jurou o MAIKON em virtude deste relacionamento com esta menina, respondeu que não; QUE perguntado se soube que o MAXUEL, vulgo "MARQUINHOS" teria tentando matar MAIKON, respondeu que não; Que perguntado se sabe quem teria matado o MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que não sabe, porém "A CONVERSA QUE ROLOU NO BAIRRO" foi de que MAIKON teria passado na rua principal do bairro Rio Marinho, isso com a motocicleta do "BRUNO", vulgo "SUPERMERCADO RAMOS", então o abordaram e o teriam indagado sobre a morte de "MAXUEL", vulgo "MARQUINHOS", falando "CONFESSA QUE FOI VOCÊ QUE MATOU ELE", mas o MAIKON teria negado o crime, então eles o mataram [...]” (Testemunha MOISES DA SILVA PEREIRA SANTOSI na esfera policial)

“[...] QUE perguntado sobre o IP N° 87/2011, homicídio consumado de MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que o conhecia, como já dito anteriormente. Que perguntado sobre o que ficou sabendo acerca do homicídio do MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo "MAIQUINHO", respondeu que o MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo "MAIQUINHO, passou na rua principal do bairro Rio Marinho, município de Cariacica/ES, isso utilizando a motocicleta do interrogado, uma TWISTER, cor "GRAFITE", não sabendo dizer a placa do referido veículo, então os "TRAFICANTES" do bairro Rio marinho, as pessoas WELLINGTON FERREIRA MARTELLO, vulgo "BEIÇO", o FABRÍCIO MATTOS BARBOSA, vulgo "TIRIÇA", e o WESLEY SOBRERO RIBEIRO, vulgo “P2”, seguiram o MAYCON em um "KADET, DE COR PRETA", conseguindo abordá-lo atrás do supermercado RAMOS. Que o interrogado relata que ficou sabendo por testemunhas do fato, estas que ele preserva, pois não vão querer prestar depoimento e para protegê-las, que as pessoas citadas acima começaram a perguntar o MAYCON onde estaria o "BRUNO CAMBETA", o interrogado, mas MAYCON não soube dizer onde ele estava, então começaram a afirmar que teria sido o MAYCON o autor do homicídio do MAXUEL, este traficante aliado deles, então o "BEIÇO" teria efetuado vários disparos de arma de fogo, um revólver calibre 38 em direção ao MAYCON tendo-o executado ali mesmo; [...]" (Testemunha BRUNO SOUZA JULIÃO na esfera policial)

“[...] Que perguntado se sabe quem teria matado o MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que o que ficou sabendo deste homicídio foi que o VALMIR TEIXEIRA, já falecido, teria chamado o MAIKON para lhe mostrar um KADET, então o MAIKON foi no local onde veria o carro, isso de motocicleta, mas o WELLINGTON, vulgo "BEICO", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de WELLINGTON FERREIRA MARTELLO, e o FABRICIO, vulgo "TIRICA", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de FAB'RICIO DE MATTOS BARBOSA, teriam visto ele e o abordaram atrás do Supermercado Ramos, dizendo, inclusive, que houve uma discussão entre os três, já que os suspeitos teriam ainda gritado com a vítima dizendo “FOI VOCÊ QUE MATOU O MARQUINHOS, CONFESSA” então atiraram nele; [...]” (Testemunha DIEDIS RODRJGUES CRIVELÁRIO na esfera policial)

[...]que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que realizou investigações posteriores aos fatos; Que afirma que a morte da vítima MAYCON tem ligação com a morte da pessoa de MAXUEL, conhecida como "Marquinhos"; Que época antes dos fatos MAYCON, MAXUEL, BRUNO "Cambeta", FLÁVIO e FABRÍCIO eram todos pertencentes ao mesmo grupo que praticava tráfico de drogas no bairro Rio Marinho; Que o pai do FLÁVIO, EPAMINONDA, conhecido como "Nego Morte" comandava o tráfico de drogas no bairro Rio Marinho e no Bairro Jardim de Alá, entretanto, houve uma briga entre eles, sendo que MAYCON, BRUNO "cambeta" tiveram que sair do bairro e, assim, por vingança, mataram MAXUEL, sendo os autores da morte BRUNO "Cambeta" e MAYCON; Que MAXUEL era muito ligado a pessoa de FLÁVIO: Que FLÁVIO é irmão do acusado FABRÍCIO, vulgo "Tiriça"; Que, assim, FABRÍCIO juntamente com WELLIGNTON resolveram matar MAYCON; Que a vítima MAYCON foi interceptada quando passava de moto atrás do supermercado Ramos; Que o depoente fez diligências em loco e tais pessoas disseram que a vítima parou com sua moto tendo sido interceptada por um carro e uma moto; Que na moto se encontravam o acusado WELLIGNTON conhecido como "Beiço" e o acusado FABRÍCIO conhecido como "Tiriça", sendo que os integrantes do carro, apesar das diligências feitas pela polícia não foram identificados; Que indagaram a vítima se ela teria assassinado MAXUEL e de imediato WELLIGNTON disparou contra a vítima; Que passado alguns dias foi realizado buscas na casa dos irmãos FLÁVIO e FABRÍCIO, ora acusado, mediante autorização judicial emanada de Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, tendo sido na residência apreendido uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38; Que foi procedido a balística no revólver tendo obtido o resultado positivo de forma que a perícia afirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima MAYCON foram deflagrados pelo revólver calibre 38 apreendido na casa do acusado FABRÍCIO; Que ouvido o acusado WELLIGNTON, o mesmo, faltando com a verdade, assumiu a propriedade da arma revólver calibre 38 de forma que prestou declaração "sem pé e sem cabeça"; Que a polícia tinha conhecimento que tal arma pertencia ao grupo para fins de cometimento de crimes e não ao acusado WELLIGNTON; Que esclarece que todos os integrantes do grupo utilizavam a referida arma que foi usada para matar a vítima MAYCON; Que foi procedida ainda a oitiva de ALEX irmão de FLÁVIO e FABRÍCIO, o qual afirmou que foi o acusado WELLIGNTON quem atirou na vítima; Que além disso ouviram também outras pessoas integrantes do grupo rival ao dos acusados, os quais afirmaram que o acusado WELLIGNTON atirou e o acusado FABRÍCIO teria dado cobertura a ação do comparsa;
Que também ouviram testemunhas quem não quiseram se identificarem por temerem por suas vidas, as quais afirmaram no mesmo sentido que o acusado WELLIGNTON executou a vítima e FABRÍCIO deu cobertura ao comparsa;
Que o depoente não sabe dizer qual crime estava sendo imputado a pessoa de FLÁVIO no Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, o qual gerou um mandado de busca e apreensão na casa do mesmo; Que os acusados eram conhecidos da polícia por envolvimento de crimes, bem como eram temidos pela população; Que confirma relatório de fls. 170/186;: que não se recorda em qual tempo foi realizado as diligências no bairro após os fatos; Que não sabe informar se algum integrante da equipe do depoente ouviu algum popular referente aos fatos narrados na denúncia; Que das pessoas que o depoente ouviu, sabe dizer que alguma delas declararam ao depoente o que ouviram dizer de outras pessoas e não se recorda se alguma das testemunhas que ouviu era testemunha ocular dos fatos; Que a divisão do grupo relatado acima após desentendimento entre eles os tornaram rivais na disputa pelo tráfico de drogas na região [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial civil Harlens Vieira de Andrade)

“[...]
Que o interrogando estava portando arma de fogo, pois tinha hábito de usá-la, urna vez que praticava roubos; Que MAYCON também estava portando arma de fogo; Que no momento em que se encontraram. MAYCON disse ao interrogando que ficou sabendo que o interrogando teria dito que mataria MAYCON, uma vez que este tinha matado o amigo do interrogando de apelido Marquinhos (MAXUEL) e por essa razão disse que iria matar o interrogando;
Que MAYCON não sabia que o interrogando estava portando arma de fogo;
Que ao ouvir essa fala de MAYCON o interrogando sacou de sua arma e disparou contra a vítima; Que MAYCON conseguiu sacar sua arma e disparou contra o interrogando, mas não o atingiu;
Que o interrogando após os disparos saiu do local e ficou próximo a sua casa no referido bairro; Que cerca de 30 dias após o crime, certa noite o interrogando foi dormir na casa de sua namorada, irmã do acusado FABRÍCIO e levou consigo sua arma de fogo; Que a polícia o prendeu nessa ocasião; [...] Que na ocasião em que foi preso, na casa de sua namorada que é irmã de FABRICIO, estava na posse da arma utilizada no homicídio de MAYCON.” (Apelante Wellington na esfera judicial)

Os depoimentos colhidos na fase policial e judicial, especialmente os depoimentos do policial civil Harlens Vieira e do apelante Wellington, considerados em conjunto com a apreensão da arma utilizada no assassinato na casa do Apelante Fabrício Barbosa, comprovam a autoria do homicídio de Maycon Barbosa de Jesus pelos acusados.

Restou, inclusive, evidenciado, que a motivação remota para o crime deflui de um histórico de rivalidade entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região do bairro Rio Marinho e Jardim de Alah, tendo como gatilho imediato à execução de Maxuel, conhecido como "Marquinhos", que teria sido anteriormente assassinado por Maycon e Bruno "Cambeta", após um desentendimento entre antigos aliados no tráfico local.

Testemunhas, dentre elas policiais responsáveis pela investigação, apontam que Maxuel possuía forte ligação com Flávio, irmão do acusado Fabrício. Assim, em represália ao homicídio de Maxuel, Fabrício e Wellington teriam planejado e executado Maycon. O crime ocorreu quando a vítima transitava de motocicleta pela região, sendo interceptada por um veículo Kadett preto e uma moto, onde estavam os acusados. No momento da abordagem, Maycon foi questionado sobre o assassinato de Maxuel e, em seguida, alvejado por disparos efetuados por Wellington.

A materialidade do crime foi corroborada por exame de balística, o qual atestou que os projéteis extraídos do corpo da vítima partiram de um revólver calibre .38 apreendido na residência de Fabrício. O próprio réu Wellington, ao ser interrogado, admitiu estar na posse da arma utilizada no crime, reforçando seu envolvimento direto na execução.

Outros testemunhos confirmam a dinâmica do delito, indicando que Wellington foi o autor dos disparos letais, enquanto Fabrício deu cobertura à ação criminosa. Relatos de moradores e informantes protegidos ratificam que a dupla agiu em conjunto, o que reforça a coautoria do crime.

Ademais, a investigação revelou que Wellington e Fabrício eram indivíduos temidos na comunidade, com histórico de envolvimento em crimes, principalmente relacionados ao tráfico de drogas e delitos patrimoniais. O
modus operandi
empregado na execução da vítima demonstra planejamento e premeditação, configurando um homicídio qualificado.

Dessa forma, diferente do que alega a defesa, a condenação não se baseou em testemunhos por “ouvir dizer”, já que a análise dos depoimentos, aliada à prova técnica que identificou a arma do crime, permite atribuir com segurança a responsabilidade pelo crime aos acusados Wellington Ferreira Martello e Fabrício Mattos Barbosa, cujas condutas demonstram dolo na execução da vítima, configurando assim a autoria delitiva dos referidos réus.

Importante destacar que em sessão plenária, mídia fls. 1396, o Apelante Wellington afirma ter efetuado os disparos que levaram a vítima a óbito, alegando ter agido em legítima defesa, eis que esta teria o ameaçado de morte. Não obstante, em mídia fls. 1395, o apelante Fabrício nega a prática do ato, entretanto a arma do crime foi localizada em sua residência.

Contudo, tais versões são isoladas e não condizem com as provas contidas nos autos que demonstram que os réus agiram em comunhão de desígnios e previamente ajustados no crime objeto desta ação penal.

Desta forma, tendo o Júri decidido pela condenação dos réus diante do conjunto probatório colhido, bem como respeitando o princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em anulação da decisão do Conselho de Sentença.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Quanto ao apelante Wellington Ferreira Martello o Magistrado sentenciante fundamentou a primeira fase dosimétrica nos seguintes termos:

“
DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi até o local dos fatos, em companhia de terceira pessoa, já portando arma de fogo. O acusado teve oportunidade e tempo suficiente para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, posto que foi junto ao seu comparsa até o local onde a vítima estava, perseguindo-a e conseguindo abordá-la para então efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, que lhes atingiram e culminaram na morte da vítima. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são registrados com condenações por fatos anteriores, conforme guia de execução de fls. 1363/1365.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é negativa. O acusado é apontado como pessoa envolvida no tráfico de drogas, com facções criminosas do tráfico de entorpecente e outros crimes graves. A
PERSONALIDADE
do acusado sem possibilidade de aferição exata. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, posto que praticou o crime pelo fato de acreditar que a vítima teria executado um dos integrantes do seu grupo de tráfico de drogas. Ainda, a prática também foi motivada em razão da rivalidade existente no tráfico de drogas. O crime foi praticado por motivo torpe, mas não sopesará na dosimetria da pena, sendo reconhecido como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e terceira pessoa, utilizando de veículo para melhor facilitação da empreitada criminosa, foram até o local onde a vítima, que estava de moto, se encontrava. Ao identificarem a vítima, perseguiram a moto da mesma até conseguirem aborda- lá próximo a um supermercado, quando então foi indagada com uma pergunta feita pelo acusado que, seguidamente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingido-a por diversas vezes. O acusado, com o auxílio do coacusado, que a todo momento estava prestando apoio e vigilância para assegurar a efetividade na prática do crime, empreenderam fuga do local dos fatos. A vítima foi socorrida, porém não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação dos agentes do crime. O crime foi covarde e brutal, agido o acusado com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que nada fez para provocá-lo no momento dos fatos.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em
23

(VINTE E TRÊS) ANOS de reclusão.”

Nota-se que o douto magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Em que pese os argumentos da defesa, entendo que a fundamentação adotada se mostra idônea, trazendo elementos que suplantam os previstos no tipo penal.

A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade, não merecendo retoques.

No que tange os antecedentes criminais, é inquestionável sua valoração negativa, haja vista possuir condenações transitadas em julgado, conforme guias de execução constante de fls. 1363/1365.

Sobre a conduta social, esta tem caráter comportamental, se referindo aos relacionamentos dos acusados no meio em que vivem. Neste sentido, o conjunto probatório não falhou em demonstrar o envolvimento do réu no comércio ilegal de entorpecentes e o temor da população local diante dos violentos delitos praticados por estes.

Por fim, sobre as circunstâncias do crime, observa-se que houve valoração negativa do vetor, haja vista o
modus operandi
do delito, se revelando a motivação idônea a violência da conduta.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher o pedido de redimensionamento da pena-base, se mostrando o recrudescimento proporcional e adequado.

No que se refere ao réu Fabricio, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. Vejamos:

“
DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi até o local dos fatos em companhia de terceira pessoa que já portando arma de fogo. O acusado teve oportunidade e tempo suficiente para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, mesmo assim preferiu, de modo frio e covarde, acompanhar e vigiar toda a empreitada criminosa para garantir a execução do crime, possibilitando que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima, que lhes atingiram diversas vezes e culminaram em sua morte. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são registrados com condenações por fatos anteriores conforme guia de execução de fls. 1366/1368.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é negativa. O acusado é apontado como pessoa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes graves. A
PERSONALIDADE
do acusado sem possibilidade de aferição exata. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, posto que praticou o crime pelo fato de acreditar que a vítima teria executado um dos integrantes do grupo de tráfico de drogas que o acusado pertencia, bem como a prática também foi motivada em razão da rivalidade existente no contexto do tráfico. O crime foi praticado por motivo torpe, mas não sopesará na dosimetria da pena, sendo reconhecido como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e terceira pessoa, utilizando de veículo para melhor facilitação da empreitada criminosa, foram até o local onde a vítima, que estava de moto, se encontrava. Ao identificarem a vítima, perseguiram a moto da mesma até conseguirem abordá-la próximo a um supermercado, quando então foi indagada com uma pergunta feita pelo coacusado que, seguidamente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingido-a por diversas vezes. O coacusado, executor, com o auxílio do acusado, que a todo momento estava prestando apoio e vigilância para assegurar a efetividade na prática do crime, empreenderam fuga do local dos fatos. A vítima foi socorrida, porém não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação dos agentes do crime. O crime foi covarde e brutal, agido o acusado com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que nada fez para provocá-lo no momento dos fatos.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em 21
(VINTE E UM) ANOS de reclusão.”

Em relação à fundamentação adotada, valho-me dos mesmos fundamentos já adotados quando da análise da pena-base do réu Wellington, uma vez que a motivação apresentada para as circunstâncias judiciais não merece retoques.

Ressalta-se que o Magistrado sentenciante teve o cuidado de individualizar a pena de acordo com a atuação de cada réu na empreitada criminosa, fixando pena-base para o réu Fabricio em 21 anos (e não 28 anos, como consta da sustentação oral realizada por sua defesa), portanto, em patamar inferior ao do corréu, pelo fato de não ter sido o apelante Fabrício quem efetuou os disparos de arma de fogo.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0032401-03.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FERREIRA MARTELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Diante dos termos da sustentação oral realizada pelo Dr. Douglas de Jesus Luz, após análise atenta, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Consta do Inquérito Policial nº 087/2011, que no dia 25 de fevereiro de 2011, por volta de 15h40min, atrás do Supermercado Ramos localizado nas duas ruas paralelas no bairro Nelson Ramos I, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, de arma de fogo (apreendida, conforme auto de apreensão de fl. 35), desferiu diversos disparos contra a vítima MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo “Maiquinho”, provocando-lhe as lesões que foram descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo às fls. 29/31, bem como Certidão de Óbito de fl. 33, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, a vítima estava pilotando uma motocicleta, quando então passou a ser perseguida pelos denunciados, que estavam em um veículo, até o momento em que os referidos denunciados conseguiram abordá-la próximo ao Supermercado Ramos.

Em ato contínuo, os denunciados indagaram para a vítima se a referida havia matado Maxuel Correa Pereira, vulgo “Marquinhos”, que era comparsa dos referidos denunciados no tráfico de drogas, momento em que o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos contra a vítima.

Salienta-se que a vítima chegou a ser socorrida, todavia não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Importante destacar que o denunciado FABRÍCIO, vulgo “Tiriça” participou do crime na medida em que prestou auxílio moral e material, haja vista que enquanto o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, efetuava os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, o denunciado FLABRÍCIO, vulgo “Tiriça”, ficou no local dando cobertura e vigilância para que então pudessem empreender fuga posteriormente.

O motivo do crime é torpe.

Salienta-se que a vítima havia praticado o crime de homicídio em desfavor da vítima Maxuel Correa Pereira, vulgo “Marquinhos”, que era comparsa dos denunciados no tráfico de drogas.

Dessa forma, com a intenção de vingar a referida morte, os denunciados resolveram matar a vítima.

Soma-se também o fato da disputa pelo tráfico de drogas que existiam entre o grupo de traficantes dos denunciados com o grupo que a vítima atuava.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados perseguiram a vítima, quando então conseguiram surpreendê-la próximo ao Supermercado Ramos, no momento em que estava pilotando uma motocicleta, quando então o denunciado WELLINGTON, vulgo “Beiço”, iniciou os disparos de arma de fogo, não podendo a vítima prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva ao ataque
.”

O Ministério Público aditou à denúncia visando sanar erro material, eis que constante o nome FLÁVIO DE MATTOS BARBOSA, sendo o correto FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA, vulgo “Tiriça”.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de, respectivamente, 21 (vinte e um) anos de reclusão e 18 (dezoito) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

As defesas buscam a anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que fora contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a fundamentação adotada é inidônea.

No que se refere à alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, se baseando em testemunhos por “ouvir dizer”.

A autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32/34; Auto de Apreensão de fls. 52, Laudo de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística às fls. 62/67, Relatório de Investigação de fls. 170/186, bem como pelos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a tramitação do processo, tanto na 1ª fase do procedimento, quanto na 2ª fase.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que realizou investigações posteriores aos fatos; Que afirma que a morte da vítima MAYCON tem ligação com a morte da pessoa de MAXUEL, conhecida como "Marquinhos"; Que época antes dos fatos MAYCON, MAXUEL, BRUNO "Cambeta", FLAVIO e FABRÍCIO eram todos pertencentes ao mesmo grupo que praticava tráfico de drogas no bairro Rio Marinho; Que o pai do FLAVIO, EPAMINONDA, conhecido como "Nego Morte" comandava o tráfico de drogas no bairro Rio Marinho e no Bairro Jardim de Alá, entretanto, houve uma briga entre eles, sendo que MAYCON, BRUNO "cambeta" tiveram que sair do bairro e, assim, por vingança, mataram MAXUEL, sendo os autores da morte BRUNO "Cambeta" e MAYCON; Que MAXUEL era muito ligado a pessoa de FLÁVIO; Que FLAVIO é irmão do acusado FABRICIO, vulgo "Tiriça"; Que, assim FABRÍCIO juntamente com WELLIGNTON resolveram matar MAYCON; Que a vítima MAYCON foi interceptada quando passava de moto atrás do supermercado Ramos; Que o depoente fez diligências em, loco e tais pessoas disseram que a vítima parou com sua moto tendo sido interceptada por um carro e uma moto; Que na moto se encontravam o acusado WELLIGNTON conhecido como "Beiço" e o acusado FABRICIO conhecido como "Tiriça", sendo que os integrantes do carro, apesar das diligências feitas pela polícia não foram identificados; Que indagaram a vítima se ela teria assassinado MAXUEL e de imediato WELLIGNTON disparou contra a vítima; Que passado alguns dias foi realizado buscas na casa dos irmãos FLAVIO e FABRÍCIO, ora acusado, mediante autorização judicial emanada de Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, tendo sido na residência apreendido uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38; Que foi procedido a balística no revólver tendo obtido o resultado positivo de forma que a perícia afirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima MAYCON foram deflagrados pelo revólver calibre 38 apreendido na casa do acusado FABRICIO; Que ouvido o acusado WELLIGNTON, o mesmo, faltando com a verdade, assumiu a propriedade da arma revólver calibre 38 de forma que prestou declaração "sem pé e sem cabeça"; Que a polícia tinha conhecimento que tal arma pertencia ao grupo para fins de cometimento de crimes e não ao acusado WELLIGNTOT'; Que esclarece que todos os integrantes do grupo utilizavam a referida arma que foi usada para matar a vítima MAYCON; Que foi procedida ainda a oitiva de ALEX irmão de FLAVIO e FABRICIO, o qual afirmou que foi o acusado WELLIGNTON quem atirou na vítima; Que além disso ouviram também outras pessoas integrantes do grupo rival ao dos acusados, os quais afirmaram que o acusado WELLIGNTON atirou e o acusado FABRÍCIO teria dado cobertura a ação do comparsa; Que também ouviram testemunhas quem não quiseram se identificarem por temerem por suas vidas, as quais afirmaram no mesmo sentido que o acusado WEL.LIGNTON executou a vítima e FABRTCIO deu cobertura ao comparsa; Que o depoente não sabe dizer qual crime estava sendo imputado a pessoa de FLAVIO no Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, o qual gerou um mandado de busca e apreensão na casa do mesmo; Que os acusados eram conhecidos da polícia por envolvimento de crimes, bem como eram temidos pela população; Que confirma relatório de fls, 170/18 [...]”
(PC HARLEN CEIRA DE ANDRADE na esfera policial.)

“[...] Que o depoente era primo da vítima; Que o depoente morou com a vítima no Bairro Jardim de Alah sendo que o primo trabalhava como pedreiro e o depoente trabalhava como auxiliar de pedreiro; Que o depoente relata que com seu trabalho e de seu primo, começaram a comprar motocicleta e andar arrumados, e isto causou inveja nas pessoas que faziam tráfico de drogas naquela região; Que tais pessoas começaram a acusar MAIKON de ter matado MAXUEL CORREIA NASCIMENTO vulgo "Marquinho", no dia 02/10/2010 (IP 357/10 - RG 29.957); Que porém tal acusação era infundada, já que MAIKON não havia matado tal rapaz, mas mesmo assim, o depoente e sua família tiveram que mudar-se do bairro por causas das represálias sofridas; [...] Que o depoente soube que o autor dos disparos seria a pessoa conhecida pela alcunha de BEIÇO, e quem teria dado fuga seria a pessoa de FABRÍCIO DE MATTOS BARBOSA vulgo "TIRIÇA"; Que BEIÇO faz o crime para "pegar moral" com os criminosos, sendo que ele é moreno, fortinho, com mais de 21 anos, e inclusive foi preso junto com FLAVIO MATTOS BARBOSA há poucos dias; [...]” (Testemunha
RODRIGO AZEVEDO DE OLIVEIRA na esfera policial
)

“[...] QUE perguntado se MAIKON BARBOSA DE JESUS tinha envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que não, dizendo que ele trabalhava no supermercado ramos; QUE perguntado se ficou sabendo de uma conversa que MAIKON namorava a filha do EPAMINONDAS, respondeu que não era filha dele, mas soube que o MAIKON pediu permissão ao EPAMINONDAS para namorar esta menina, o que a princípio ele teria dado, porém depois ele não permitiu então MAIKON teve que terminar o relacionamento; QUE perguntado se soube que o EPAMINONDAS jurou o MAIKON em virtude deste relacionamento com esta menina, respondeu que não; QUE perguntado se soube que o MAXUEL, vulgo "MARQUINHOS" teria tentando matar MAIKON, respondeu que não; Que perguntado se sabe quem teria matado o MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que não sabe, porém "A CONVERSA QUE ROLOU NO BAIRRO" foi de que MAIKON teria passado na rua principal do bairro Rio Marinho, isso com a motocicleta do "BRUNO", vulgo "SUPERMERCADO RAMOS", então o abordaram e o teriam indagado sobre a morte de "MAXUEL", vulgo "MARQUINHOS", falando "CONFESSA QUE FOI VOCÊ QUE MATOU ELE", mas o MAIKON teria negado o crime, então eles o mataram [...]” (Testemunha MOISES DA SILVA PEREIRA SANTOSI na esfera policial)

“[...] QUE perguntado sobre o IP N° 87/2011, homicídio consumado de MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que o conhecia, como já dito anteriormente. Que perguntado sobre o que ficou sabendo acerca do homicídio do MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo "MAIQUINHO", respondeu que o MAIKON BARBOSA DE JESUS, vulgo "MAIQUINHO, passou na rua principal do bairro Rio Marinho, município de Cariacica/ES, isso utilizando a motocicleta do interrogado, uma TWISTER, cor "GRAFITE", não sabendo dizer a placa do referido veículo, então os "TRAFICANTES" do bairro Rio marinho, as pessoas WELLINGTON FERREIRA MARTELLO, vulgo "BEIÇO", o FABRÍCIO MATTOS BARBOSA, vulgo "TIRIÇA", e o WESLEY SOBRERO RIBEIRO, vulgo “P2”, seguiram o MAYCON em um "KADET, DE COR PRETA", conseguindo abordá-lo atrás do supermercado RAMOS. Que o interrogado relata que ficou sabendo por testemunhas do fato, estas que ele preserva, pois não vão querer prestar depoimento e para protegê-las, que as pessoas citadas acima começaram a perguntar o MAYCON onde estaria o "BRUNO CAMBETA", o interrogado, mas MAYCON não soube dizer onde ele estava, então começaram a afirmar que teria sido o MAYCON o autor do homicídio do MAXUEL, este traficante aliado deles, então o "BEIÇO" teria efetuado vários disparos de arma de fogo, um revólver calibre 38 em direção ao MAYCON tendo-o executado ali mesmo; [...]" (Testemunha BRUNO SOUZA JULIÃO na esfera policial)

“[...] Que perguntado se sabe quem teria matado o MAIKON BARBOSA DE JESUS, respondeu que o que ficou sabendo deste homicídio foi que o VALMIR TEIXEIRA, já falecido, teria chamado o MAIKON para lhe mostrar um KADET, então o MAIKON foi no local onde veria o carro, isso de motocicleta, mas o WELLINGTON, vulgo "BEICO", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de WELLINGTON FERREIRA MARTELLO, e o FABRICIO, vulgo "TIRICA", este qualificado nesta delegacia como sendo a pessoa de FAB'RICIO DE MATTOS BARBOSA, teriam visto ele e o abordaram atrás do Supermercado Ramos, dizendo, inclusive, que houve uma discussão entre os três, já que os suspeitos teriam ainda gritado com a vítima dizendo “FOI VOCÊ QUE MATOU O MARQUINHOS, CONFESSA” então atiraram nele; [...]” (Testemunha DIEDIS RODRJGUES CRIVELÁRIO na esfera policial)

[...]que se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que realizou investigações posteriores aos fatos; Que afirma que a morte da vítima MAYCON tem ligação com a morte da pessoa de MAXUEL, conhecida como "Marquinhos"; Que época antes dos fatos MAYCON, MAXUEL, BRUNO "Cambeta", FLÁVIO e FABRÍCIO eram todos pertencentes ao mesmo grupo que praticava tráfico de drogas no bairro Rio Marinho; Que o pai do FLÁVIO, EPAMINONDA, conhecido como "Nego Morte" comandava o tráfico de drogas no bairro Rio Marinho e no Bairro Jardim de Alá, entretanto, houve uma briga entre eles, sendo que MAYCON, BRUNO "cambeta" tiveram que sair do bairro e, assim, por vingança, mataram MAXUEL, sendo os autores da morte BRUNO "Cambeta" e MAYCON; Que MAXUEL era muito ligado a pessoa de FLÁVIO: Que FLÁVIO é irmão do acusado FABRÍCIO, vulgo "Tiriça"; Que, assim, FABRÍCIO juntamente com WELLIGNTON resolveram matar MAYCON; Que a vítima MAYCON foi interceptada quando passava de moto atrás do supermercado Ramos; Que o depoente fez diligências em loco e tais pessoas disseram que a vítima parou com sua moto tendo sido interceptada por um carro e uma moto; Que na moto se encontravam o acusado WELLIGNTON conhecido como "Beiço" e o acusado FABRÍCIO conhecido como "Tiriça", sendo que os integrantes do carro, apesar das diligências feitas pela polícia não foram identificados; Que indagaram a vítima se ela teria assassinado MAXUEL e de imediato WELLIGNTON disparou contra a vítima; Que passado alguns dias foi realizado buscas na casa dos irmãos FLÁVIO e FABRÍCIO, ora acusado, mediante autorização judicial emanada de Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, tendo sido na residência apreendido uma pistola calibre .380 e um revólver calibre 38; Que foi procedido a balística no revólver tendo obtido o resultado positivo de forma que a perícia afirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima MAYCON foram deflagrados pelo revólver calibre 38 apreendido na casa do acusado FABRÍCIO; Que ouvido o acusado WELLIGNTON, o mesmo, faltando com a verdade, assumiu a propriedade da arma revólver calibre 38 de forma que prestou declaração "sem pé e sem cabeça"; Que a polícia tinha conhecimento que tal arma pertencia ao grupo para fins de cometimento de crimes e não ao acusado WELLIGNTON; Que esclarece que todos os integrantes do grupo utilizavam a referida arma que foi usada para matar a vítima MAYCON; Que foi procedida ainda a oitiva de ALEX irmão de FLÁVIO e FABRÍCIO, o qual afirmou que foi o acusado WELLIGNTON quem atirou na vítima; Que além disso ouviram também outras pessoas integrantes do grupo rival ao dos acusados, os quais afirmaram que o acusado WELLIGNTON atirou e o acusado FABRÍCIO teria dado cobertura a ação do comparsa;
Que também ouviram testemunhas quem não quiseram se identificarem por temerem por suas vidas, as quais afirmaram no mesmo sentido que o acusado WELLIGNTON executou a vítima e FABRÍCIO deu cobertura ao comparsa;
Que o depoente não sabe dizer qual crime estava sendo imputado a pessoa de FLÁVIO no Inquérito Policial que tramitava em Vila Velha/ES, o qual gerou um mandado de busca e apreensão na casa do mesmo; Que os acusados eram conhecidos da polícia por envolvimento de crimes, bem como eram temidos pela população; Que confirma relatório de fls. 170/186;: que não se recorda em qual tempo foi realizado as diligências no bairro após os fatos; Que não sabe informar se algum integrante da equipe do depoente ouviu algum popular referente aos fatos narrados na denúncia; Que das pessoas que o depoente ouviu, sabe dizer que alguma delas declararam ao depoente o que ouviram dizer de outras pessoas e não se recorda se alguma das testemunhas que ouviu era testemunha ocular dos fatos; Que a divisão do grupo relatado acima após desentendimento entre eles os tornaram rivais na disputa pelo tráfico de drogas na região [...] (depoimento prestado em juízo pelo policial civil Harlens Vieira de Andrade)

“[...]
Que o interrogando estava portando arma de fogo, pois tinha hábito de usá-la, urna vez que praticava roubos; Que MAYCON também estava portando arma de fogo; Que no momento em que se encontraram. MAYCON disse ao interrogando que ficou sabendo que o interrogando teria dito que mataria MAYCON, uma vez que este tinha matado o amigo do interrogando de apelido Marquinhos (MAXUEL) e por essa razão disse que iria matar o interrogando;
Que MAYCON não sabia que o interrogando estava portando arma de fogo;
Que ao ouvir essa fala de MAYCON o interrogando sacou de sua arma e disparou contra a vítima; Que MAYCON conseguiu sacar sua arma e disparou contra o interrogando, mas não o atingiu;
Que o interrogando após os disparos saiu do local e ficou próximo a sua casa no referido bairro; Que cerca de 30 dias após o crime, certa noite o interrogando foi dormir na casa de sua namorada, irmã do acusado FABRÍCIO e levou consigo sua arma de fogo; Que a polícia o prendeu nessa ocasião; [...] Que na ocasião em que foi preso, na casa de sua namorada que é irmã de FABRICIO, estava na posse da arma utilizada no homicídio de MAYCON.” (Apelante Wellington na esfera judicial)

Os depoimentos colhidos na fase policial e judicial, especialmente os depoimentos do policial civil Harlens Vieira e do apelante Wellington, considerados em conjunto com a apreensão da arma utilizada no assassinato na casa do Apelante Fabrício Barbosa, comprovam a autoria do homicídio de Maycon Barbosa de Jesus pelos acusados.

Restou, inclusive, evidenciado, que a motivação remota para o crime deflui de um histórico de rivalidade entre grupos ligados ao tráfico de drogas na região do bairro Rio Marinho e Jardim de Alah, tendo como gatilho imediato à execução de Maxuel, conhecido como "Marquinhos", que teria sido anteriormente assassinado por Maycon e Bruno "Cambeta", após um desentendimento entre antigos aliados no tráfico local.

Testemunhas, dentre elas policiais responsáveis pela investigação, apontam que Maxuel possuía forte ligação com Flávio, irmão do acusado Fabrício. Assim, em represália ao homicídio de Maxuel, Fabrício e Wellington teriam planejado e executado Maycon. O crime ocorreu quando a vítima transitava de motocicleta pela região, sendo interceptada por um veículo Kadett preto e uma moto, onde estavam os acusados. No momento da abordagem, Maycon foi questionado sobre o assassinato de Maxuel e, em seguida, alvejado por disparos efetuados por Wellington.

A materialidade do crime foi corroborada por exame de balística, o qual atestou que os projéteis extraídos do corpo da vítima partiram de um revólver calibre .38 apreendido na residência de Fabrício. O próprio réu Wellington, ao ser interrogado, admitiu estar na posse da arma utilizada no crime, reforçando seu envolvimento direto na execução.

Outros testemunhos confirmam a dinâmica do delito, indicando que Wellington foi o autor dos disparos letais, enquanto Fabrício deu cobertura à ação criminosa. Relatos de moradores e informantes protegidos ratificam que a dupla agiu em conjunto, o que reforça a coautoria do crime.

Ademais, a investigação revelou que Wellington e Fabrício eram indivíduos temidos na comunidade, com histórico de envolvimento em crimes, principalmente relacionados ao tráfico de drogas e delitos patrimoniais. O
modus operandi
empregado na execução da vítima demonstra planejamento e premeditação, configurando um homicídio qualificado.

Dessa forma, diferente do que alega a defesa, a condenação não se baseou em testemunhos por “ouvir dizer”, já que a análise dos depoimentos, aliada à prova técnica que identificou a arma do crime, permite atribuir com segurança a responsabilidade pelo crime aos acusados Wellington Ferreira Martello e Fabrício Mattos Barbosa, cujas condutas demonstram dolo na execução da vítima, configurando assim a autoria delitiva dos referidos réus.

Importante destacar que em sessão plenária, mídia fls. 1396, o Apelante Wellington afirma ter efetuado os disparos que levaram a vítima a óbito, alegando ter agido em legítima defesa, eis que esta teria o ameaçado de morte. Não obstante, em mídia fls. 1395, o apelante Fabrício nega a prática do ato, entretanto a arma do crime foi localizada em sua residência.

Contudo, tais versões são isoladas e não condizem com as provas contidas nos autos que demonstram que os réus agiram em comunhão de desígnios e previamente ajustados no crime objeto desta ação penal.

Desta forma, tendo o Júri decidido pela condenação dos réus diante do conjunto probatório colhido, bem como respeitando o princípio da soberania dos veredictos, não há que se falar em anulação da decisão do Conselho de Sentença.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Quanto ao apelante Wellington Ferreira Martello o Magistrado sentenciante fundamentou a primeira fase dosimétrica nos seguintes termos:

“
DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi até o local dos fatos, em companhia de terceira pessoa, já portando arma de fogo. O acusado teve oportunidade e tempo suficiente para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, posto que foi junto ao seu comparsa até o local onde a vítima estava, perseguindo-a e conseguindo abordá-la para então efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, que lhes atingiram e culminaram na morte da vítima. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave.
Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado
. Os
ANTECEDENTES
são registrados com condenações por fatos anteriores, conforme guia de execução de fls. 1363/1365.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é negativa. O acusado é apontado como pessoa envolvida no tráfico de drogas, com facções criminosas do tráfico de entorpecente e outros crimes graves. A
PERSONALIDADE
do acusado sem possibilidade de aferição exata. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, posto que praticou o crime pelo fato de acreditar que a vítima teria executado um dos integrantes do seu grupo de tráfico de drogas. Ainda, a prática também foi motivada em razão da rivalidade existente no tráfico de drogas. O crime foi praticado por motivo torpe, mas não sopesará na dosimetria da pena, sendo reconhecido como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e terceira pessoa, utilizando de veículo para melhor facilitação da empreitada criminosa, foram até o local onde a vítima, que estava de moto, se encontrava. Ao identificarem a vítima, perseguiram a moto da mesma até conseguirem aborda- lá próximo a um supermercado, quando então foi indagada com uma pergunta feita pelo acusado que, seguidamente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingido-a por diversas vezes. O acusado, com o auxílio do coacusado, que a todo momento estava prestando apoio e vigilância para assegurar a efetividade na prática do crime, empreenderam fuga do local dos fatos. A vítima foi socorrida, porém não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação dos agentes do crime. O crime foi covarde e brutal, agido o acusado com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que nada fez para provocá-lo no momento dos fatos.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em
23

(VINTE E TRÊS) ANOS de reclusão.”

Nota-se que o douto magistrado valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Em que pese os argumentos da defesa, entendo que a fundamentação adotada se mostra idônea, trazendo elementos que suplantam os previstos no tipo penal.

A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade, não merecendo retoques.

No que tange os antecedentes criminais, é inquestionável sua valoração negativa, haja vista possuir condenações transitadas em julgado, conforme guias de execução constante de fls. 1363/1365.

Sobre a conduta social, esta tem caráter comportamental, se referindo aos relacionamentos dos acusados no meio em que vivem. Neste sentido, o conjunto probatório não falhou em demonstrar o envolvimento do réu no comércio ilegal de entorpecentes e o temor da população local diante dos violentos delitos praticados por estes.

Por fim, sobre as circunstâncias do crime, observa-se que houve valoração negativa do vetor, haja vista o
modus operandi
do delito, se revelando a motivação idônea a violência da conduta.

Diante de tais elementos, não vejo como acolher o pedido de redimensionamento da pena-base, se mostrando o recrudescimento proporcional e adequado.

No que se refere ao réu Fabricio, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime. Vejamos:

“
DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi até o local dos fatos em companhia de terceira pessoa que já portando arma de fogo. O acusado teve oportunidade e tempo suficiente para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, mesmo assim preferiu, de modo frio e covarde, acompanhar e vigiar toda a empreitada criminosa para garantir a execução do crime, possibilitando que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima, que lhes atingiram diversas vezes e culminaram em sua morte. Não há qualquer motivo ético ou moral que justifique a conduta do acusado. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave.
Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado
. Os
ANTECEDENTES
são registrados com condenações por fatos anteriores conforme guia de execução de fls. 1366/1368.

Sua
CONDUTA SOCIAL
é negativa. O acusado é apontado como pessoa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes graves. A
PERSONALIDADE
do acusado sem possibilidade de aferição exata. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, posto que praticou o crime pelo fato de acreditar que a vítima teria executado um dos integrantes do grupo de tráfico de drogas que o acusado pertencia, bem como a prática também foi motivada em razão da rivalidade existente no contexto do tráfico. O crime foi praticado por motivo torpe, mas não sopesará na dosimetria da pena, sendo reconhecido como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e terceira pessoa, utilizando de veículo para melhor facilitação da empreitada criminosa, foram até o local onde a vítima, que estava de moto, se encontrava. Ao identificarem a vítima, perseguiram a moto da mesma até conseguirem abordá-la próximo a um supermercado, quando então foi indagada com uma pergunta feita pelo coacusado que, seguidamente, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, atingido-a por diversas vezes. O coacusado, executor, com o auxílio do acusado, que a todo momento estava prestando apoio e vigilância para assegurar a efetividade na prática do crime, empreenderam fuga do local dos fatos. A vítima foi socorrida, porém não sobreviveu aos ferimentos e veio a óbito. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação dos agentes do crime. O crime foi covarde e brutal, agido o acusado com frieza e audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que nada fez para provocá-lo no momento dos fatos.

Pelo acima exposto, e tendo em vista a vontade soberana do Júri fixo-lhe a
PENA BASE
em 21
(VINTE E UM) ANOS de reclusão.”

Em relação à fundamentação adotada, valho-me dos mesmos fundamentos já adotados quando da análise da pena-base do réu Wellington, uma vez que a motivação apresentada para as circunstâncias judiciais não merece retoques.

Ressalta-se que o Magistrado sentenciante teve o cuidado de individualizar a pena de acordo com a atuação de cada réu na empreitada criminosa, fixando pena-base para o réu Fabricio em 21 anos (e não 28 anos, como consta da sustentação oral realizada por sua defesa), portanto, em patamar inferior ao do corréu, pelo fato de não ter sido o apelante Fabrício quem efetuou os disparos de arma de fogo.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.